Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-60.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-60.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO IGOR BEZERRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ARNALDO PEREIRA LIMA FILHO, ROSE RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o ente público em face de sentença de procedência parcial de pedido indenizatório relacionado a acidente de trânsito causada por buraco na via pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não responsabilidade civil do ente público, a justificar o seu dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria da responsabilidade objetiva para o ente estatal, especificamente a teoria do risco administrativo. Assim, dispensa-se a verificação do fator culpa em relação ao fato danoso. Basta que se observe o fato administrativo, o dano e o nexo causal, sendo objetiva a responsabilidade.

4. Especificamente, em caso de omissão do ente público, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade. É mister que se avalie, adicionalmente, a culpa, entendida como a omissão do Estado diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano.

5. Ao Estado somente cabe se defender provando a inexistência do fato administrativo, do dano, do nexo causal ou da omissão de seu dever legal.

6. No caso dos autos, há provas suficientes de que o acidente de trânsito foi ocasionado por conta de extenso buraco na via pública, sem qualquer sinalização. O ente público, de sua parte, apresentou alegações genéricas de inexistência de responsabilidade, sem apresentar contraprova.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais se afigura razoável, estando em consonância com o que outros tribunais têm arbitrado em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001186-60.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada PEDRO IGOR BEZERRA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.